Tribunal: TCU
Processo: 020.569/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1863/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.569/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Pronutri Premium Refeições Ltda. (17.176.079/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rodrigo Elian Sanchez (209568/OAB-SP), representando Pronutri Premium Refeições Ltda.; Adilson Rangel Tavares Junior (139004/OAB-RJ), Bruno Freixo Nagem (97478/OAB-MG), Candice Vanessa Fattori (53974/OAB-RS), Allan Lopes Gravato (398655/OAB-SP), Daniele Domingues Lima e Silva (7286/OAB-AL), Ana Paula Machado dos Anjos (2556/OAB-SE), Ricardo Melo das Neves (16.871/OAB-CE), Andréia Bambini (18331/OAB-DF), Daniela Tollemache (37529/OAB-PR), Cecilia Franco Sisternas Fiorenzo do Nascimento (184531/OAB-SP) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF) e outros, representando LC Administração de Restaurantes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado pela empresa representante, LC Administração de Restaurantes Ltda., de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; 1.7.2. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. e ao representante deste acórdão, encaminhando-lhes cópias dos pareceres que o fundamentam; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.